Tribunal: TJDFT
Processo: 0710389-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS AVOENGA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MEDIDA PROTETIVA CONTRA O GENITOR QUE RESIDE COM OS AGRAVANTES. NECESSIDADE DO APROFUNDAMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO.

1. As discussões relacionadas as questões familiares, como o direito de visitas, requerem atenção ao princípio da proteção do melhor interesse da criança e do adolescente, previsto no artigo 227 da Constituição Federal.

2. Considerando a importância da manutenção do vínculo afetivo entre os avós e os netos, o direito de visitação dos avós é garantido pelo artigo 1.589, parágrafo único, do Código Civil, que refere expressamente que tal direito deve observar os interesses da criança ou do adolescente.

3. Os elementos nos autos apontam que o genitor (filho dos autores/agravantes) da criança está com o direito de visitas suspenso, cuja proibição de aproximação inclui qualquer meio, deferida por meio de medida protetiva em processo que tramita no juízo de violência doméstica do Guará. E considerando a informação de que o genitor reside com os agravantes, com riscos à saúde psicológica da infante, forçoso aguardar-se o aprofundamento do acervo probatório para a análise do direito de visitação requerido.

4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.